Tribunal: TJMT
Processo: 1012426-15.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012426-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.553.473/0001-70 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SEGURANÇA CONCEDIDA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3.
In casu
, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão
da minha relatoria, que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, nos autos do mandado de segurança nº 1012426-15.2021.8.11.0000, impetrado por
L.O. DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,
que objetivava a liberação da emissão de notas fiscais.

O Embargante defende a existência de omissão no Acórdão, uma vez que “
não se pronunciou acerca da alegação do Estado de que o contribuinte não está impedido de exercer suas atividades. Como demonstrado no recurso, a medida aplicada ao contribuinte apenas impõe que a emissão dos documentos fiscais seja realizada na agência fazendária do domicílio fiscal do contribuinte, ficando assim assegurado o pleno funcionamento do estabelecimento.”

Aduz para tanto que
, “se o contribuinte pode emitir documento fiscal avulso, fica evidente que não há ofensa ao artigo 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal.”

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, sejam atribuídos efeitos infringentes para modificação do conteúdo do Acórdão.

Não há contrarrazões (id. 116375952).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a segurança concedida nos autos do mandado de segurança.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.”

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que o contribuinte não está impedido de exercer suas atividades, pois o contribuinte poderá emitir os documentos fiscais na agência fazendária do seu domicílio fiscal, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Dessa forma, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda, considerando que o fisco estadual possui meios legais para cobrança dos débitos, não podendo valer-se de meios coercitivos que criem obstáculos ou impeçam o livre exercício da atividade comercial.

Ademais, ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL PENAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1960789 SP 2021/0298338-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).”

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022